Tribunal: TJMT
Processo: 0007140-54.2018.8.11.0008
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007140-54.2018.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (RECORRENTE), ELIAS ALVES DA SILVA - CPF: 708.154.631-54 (RECORRIDO), MERCADO POPULAR (VÍTIMA), ELUANE DA SILVA REIS - CPF: 012.249.421-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO SIMPLES [ART. 155,
CAPUT
, CP] – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENDIDA REFORMA DO
DECISUM
PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL – VIABILIDADE – DESCABIMENTO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA – CONTUMÁCIA DO RECORRIDO NA PRÁTICA DE CRIMES PATRIMONIAIS – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 44 DA TCCR/TJMT – DENÚNCIA QUE DEVE SER RECEBIDA – RECURSO PROVIDO.

1.

Ciente de que a
contumácia do acusado na prática delitiva, por sinal em ilícitos de natureza patrimonial e enquanto cumpria pena monitorado eletronicamente, demonstra não ser
socialmente recomendável a aplicação do princípio da insignificância, deve ser acolhida a pretensão ministerial, reformando-se a decisão que rejeitou a denúncia, em virtude da suposta atipicidade material da conduta, para que seja recebida a peça acusatória, com o prosseguimento da marcha processual.

2.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO

ELIAS ALVES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. decisão proferida pelo d. juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da ação penal n.o
0007140-54.2018.8.11.0008

– c
ódigo
143775
,
após reconhecer a atipicidade material da conduta por força da incidência do princípio da insignificância,

rejeitou

a denúncia
ofertada em desfavor
de

ELIAS ALVES DA SILVA
pela suposta prática do crime previsto no
art. 155,
caput
, do Código Penal
, fazendo-o com fulcro no art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal.

Irresignado, o
Parquet
apresentou as razões recursais disponíveis ao ID
90962483 - Págs. 76/86
, com as quais requer a

anulação do r. provimento jurisdicional monocrático
, firme na tese de que não estão preenchidos os requisitos necessários para o reconhecimento do princípio da bagatela, a fim de que a

exordial acusatória seja recebida, dando-se prosseguimento à marcha processual.

Nas contrarrazões vistas no ID
90962483 - Págs. 98/105
, a i. defesa rechaça os argumentos ministeriais e pugna pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação exercitado no ID
90962483 - Pág. 111, o
magistrado
a quo
manteve a r. decisão combatida por seus próprios termos e determinou o encaminhamento dos autos a este eg. Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado ao ID
94626473
, opina pelo
provimento
do recurso, adotando
per relationem
as razões outrora apresentadas.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 90962483 - Pág. 87), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela acusação, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Resumidamente, emerge da preambular acusatória que na data de 07/07/2018, por volta das 11h00min, o recorrido
ELIAS ALVES DA SILVA
adentrou
no

Supermercado Popular, situado no município de Nova Olímpia/MT, comarca de Barra do Bugres/MT, oportunidade na qual subtraiu 01 (um) isqueiro, 02 (duas) barras de doce e 01 (uma) caixinha de creme de leite, os quais, somados, atingiram o montante de R$ 27,98 (vinte e sete reais e noventa e oito centavos).

Consta dos autos que, em momento anterior à subtração, o acusado se apoderou de uma cartela de ovos, além dos objetos citados acima, tendo colocado estes últimos em seus bolsos. Todavia, ao tentar efetuar o pagamento da cartela de ovos, foi interpelado pela caixa do estabelecimento acerca do isqueiro que estava em seu bolso, oportunidade na qual restituiu o mencionado item.

Posteriormente, ao checar o circuito de câmeras internas de segurança, a proprietária do comércio, senhora
Eluane da Silva
, confirmou a subtração dos demais itens.

Por este fato, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
ELIAS ALVES DA SILVA
, dando-o como incurso nas penas do art. 155,
caput
, do Código Penal.

Entretanto, por meio da decisão disponível no ID
90962483 - Págs. 63/67
, o d. Magistrado
a quo
aplicou o princípio da insignificância e
rejeitou a denúncia
com fulcro na atipicidade material do delito imputado, em referência ao art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal,
alicerçando sua decisão nos seguintes argumentos,
ipsis litteris
:

“[...] Contudo, apesar de entender a propositura desta demanda penal pelo MPE, ao ver deste Juízo, não se mostra minimamente razoável movimentar todo aparelho estatal em função da subtração, sem violência, de 01(um) isqueiro, 02(duas) barras de doce e 01(um) creme de leite, objetos avaliados em R$ 27,98 (vinte e sete reais e noventa e oito centavos).

A tal propósito, um único dia de custódia do referido agente no sistema, por certo, já onerou muito mais o Estado do que o valor dos bens apoderados.

De igual modo, considerando que Nova Olímpia-MT dista 40km (quarenta quilômetros) de Barra do Bugres-MT, o deslocamento das vítimas de lá até a sede do Juízo – quer de combustível, quer de passagem - já lhe imporá prejuízo ainda maior.

Com tal modo de entender não está a incitar a prática de pequenos furtos, mas, definitivamente, não se pode movimentar a máquina estatal em tais casos.

O sistema repressivo é a ultima ratio.

Demais a mais, o direito penal é do fato e não do agente, realidade que bem revela o desacerto da aplicação irrefletida do comando jurisprudencial colacionado no limiar desta sentença.

Sem embargo, atento a tais diretrizes, encontra-se moderna orientação jurisprudencial que, a depender do caso, a reincidência não obsta a aplicação da insignificância.” sic
ID 90962483 - Pág. 64.

Neste cenário, exsurge inconformado o i.
Parquet
.

1.

Da inaplicabilidade do princípio da insignificância:

Tal como relatado, o recorrente refuta, em síntese, a possibilidade de
reconhecimento do princípio da insignificância
frente à contumácia delitiva do recorrido, e vindica a reforma da decisão, com o consequente recebimento da denúncia.

E, a
nalisando o conjunto fático-probatório, verifica-se que
o pleito acusatório merece prosperar.

Atendo-se a irresignação ministerial à correta aplicação [ou não] do princípio da insignificância – corolário dos princípios orientadores de todo o Direito Penal, a exemplo da intervenção mínima, da fragmentariedade e da
ultima ratio
– sabe-se que incidirá sobre o fato que, embora formalmente,
não é materialmente típico
, isto é, conquanto se subsuma perfeitamente ao tipo penal incriminador, a lesão ou o risco de lesão ao bem jurídico é tão diminuto que não gera qualquer perturbação social e, por conseguinte, não reclama censura criminal.

O axioma em questão se trata de uma
causa supralegal de excludente da tipicidade do crime
. Logo, o delito insignificante ou de bagatela resulta na absolvição do agente com fulcro no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal, por não constituir o fato uma infração penal.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento paradigma, sob a relatoria do eminente Min. Celso de Mello, nos autos do
Habeas Corpus
n.o 84.412 (DJ 19.10.2004), firmou o entendimento de que é necessária a presença concomitante dos seguintes parâmetros para a aplicação escorreita do princípio garantista em comento, a saber:
(i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

Portanto, não se está a fazer outra coisa a não ser observar todas as peculiaridades do caso concreto – a exemplo não só da avaliação, pura e simples, do objeto subtraído, mas, também, da análise das
condições pessoais do acusado e das circunstâncias objetivas que permeiam o crime
– de forma a identificar a necessidade ou não da utilização do Direito Penal como resposta estatal para determinada situação.

Tais balizas se justificam, máxime quando da análise atinente ao comportamento social do agente, representada pela contumácia na prática criminosa, de modo que o instituto da bagatela não se torne um incentivo ao crime, nem constitua uma autêntica imunidade ao delinquente habitual, o qual, mediante a pluralidade de condutas, pode acarretar lesão ao bem jurídico de uma forma global.

Daí porque, na hipótese dos autos, conquanto o valor dos bens subtraídos não se revele em montante exorbitante, resultando no total de R$ 27,98 (vinte e sete reais e noventa e oito centavos), a teor do auto de avaliação visto no ID 90962483 - Pág. 17; não se descuida da
reiteração delitiva do agente
.

Nesse ponto, compulsada a folha de antecedentes encartada ao ID 90962483 - Págs. 68/73, observa-se que o réu responde ao executivo de pena registrado sob o n.o 1521-85.2014.811.0008 – em trâmite naquela comarca de Barra do Bugres/MT, composta por ao menos
05 (cinco) guias de execução penal, todas relacionadas a ilícitos patrimoniais [três crimes de furto e dois roubos]
, a revelar ser contumaz, portanto, na prática de crimes desta natureza.

Por oportuno, cumpre salientar que, ao tempo do fato, o recorrido fazia uso de tornozeleira eletrônica, esta, por sinal encontrava-se desativada, tanto que o d. magistrado
a quo
registrou na decisão impugnada:

“Por fim, cumpre assentar que, ao ora acusado, já foi imposto consequência maléfica em função do seu comportamento desviado em função do reconhecimento da falta grave e regressão de regime na GR 1521-85.2014.811.0008 – Código: 91324.” sic
ID 90962483 - Pág. 66.

Nessa ordem de ideias, não se olvida que a reiteração delitiva é condição que enseja maior rigor estatal em punições subsequentes, defluindo na conclusão de que, na hipótese, não há falar em mínima ofensividade da conduta do recorrido, tampouco em nenhuma periculosidade social da ação, muito menos em reduzido grau de reprovabilidade do seu comportamento, ainda que inexpressiva a lesão jurídica provocada,
ex vi
STJ – HC 589.834/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020.

O entendimento resta uniformizado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, consubstanciado no
Enunciado Orientativo n.o 44
, no sentido de que
“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”.

Em situação análoga, há precedente deste Sodalício, cujo excerto da ementa passo a transcrever:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – ATIPICIDADE MATERIAL – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – [...] MÉRITO

– COLIMADO O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL EM CURSO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – POTENCIAL INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA MERCÊ DA EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES – PROCEDÊNCIA – A INEXPRESSIVA LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO NÃO É ELEMENTO ÚNICO A CONSUBSTANCIAR A INTELIGIBILIDADE DO PRINCÍPIO – ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO PROVIDO. [...] 2.
Inarredável o prosseguimento da ação penal em curso na primeira instância pela suposta prática de crime de furto, ainda que a ofensividade aos objetos jurídicos tuteláveis sejam ontologicamente insignificantes, máxime quando verificados laivos significativos de que o agente não apresenta ineditismo na senda ilícita, motivo suficiente a arredar, em princípio, a tese da bagatela e a ensejar uma possível condenação.”

(TJMT – N.U 1014948-20.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 11/04/2019). Negritei.

Assim sendo, é certo que o caso
sub judice
não preenche,
primo ictu oculi
, os vetores jurisprudenciais para a aplicação da referida benesse [resultando na pronta rejeição da denúncia], bem como não traduz medida socialmente recomendável, ao revés, constituiria verdadeiro incentivo à recidiva do condenado, com graves consequências sociais.

Vale acrescentar, como reforço a tal conclusão, a circunstância noticiada nos autos de que,
mesmo em cumprimento de pena e monitorado eletronicamente
, o recorrido burlou a execução penal e reiterou nas práticas ilícitas.

Portanto, resta evidente que a conduta narrada na denúncia não pode e nem deve ser inserida na concepção do crime de bagatela, ao contrário, estou convencido de que necessita de uma resposta estatal efetiva e eficaz.

Destarte, tendo em vista que
a denúncia descreve satisfatoriamente a materialidade delitiva e ainda registra indícios de autoria
ao pormenorizar que o agente foi flagrado na posse de parte da
res furtiva,
bem como foi identificado por imagens da câmera de segurança subtraindo itens do estabelecimento comercial vitimado, estando tal narrativa aparentemente em consonância com os elementos de cognição disponíveis no inquérito, é o bastante à caracterização da justa causa para o recebimento da denúncia.

2.

Conclusão
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,

a fim de reformar a r. decisão preferida pelo d. juízo da
3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
nos autos da
ação penal n.o
0007140-54.2018.8.11.0008

– c
ódigo
143775
,
e
RECEBER A DENÚNCIA
ofertada em desfavor de
ELIAS ALVES DA SILVA
,
incursionado na prática, em tese, do crime previsto no
art. 155,
caput
, do Código Penal
.

Determino, por conseguinte, o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da marcha processual, com a citação do ora recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021